Tribunal: TJDFT
Processo: 0724952-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724952-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLIMI ARGENTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: KELVIN FLOR GONCALVES, LUIZ CESAR COSTA RAYMUNDO, AFONSO NUNES DOS SANTOS NETO, RONE CESAR ALEXANDRE DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrente (ID 78494385), de modo que concedo o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O recurso não merece ser conhecido. O prazo para interpor recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 dias, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95. No caso, a parte foi intimada por carta enviada ao seu endereço e recebida no dia 05/09/2025 (78109281), findando o prazo para interposição do recurso em 12/09/2025. No entanto, o recurso inominado somente foi interposto no dia 09/10/2025. Patente, portanto, a intempestividade. Vale registrar a validade da intimação promovida por meio de carta, uma vez comprovado que fora a comunicação direcionada e recebida no endereço em que a parte foi citada (ID 78109177). Nesse mesmo sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO POR CARTA. PRAZO RECURSAL INICIADO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DA PARTE POR TERCEIRO IDENTIFICADO. RECURSO DA PARTE RÉ PROTOCOLADO APÓS DECURSO DO PRAZO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias úteis (Enunciado no 4 - Nos Juizados Especiais Cíveis e de Fazenda Pública, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis, nos termos do art. 219, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), contados da ciência da sentença). 2. Quando a intimação da sentença ocorre por carta, o prazo inicial do recurso será o dia do recebimento no endereço indicado no processo. Reputa-se válida a intimação promovida, por meio de carta, uma vez comprovado que fora a comunicação direcionada e recebida no endereço informado nos autos pela própria parte. Precedente: GISELA COELHO DE CARVALHO versus JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA (Acórdão n.840291, 20140020267125DVJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 16/12/2014, Publicado no DJE: 18/12/2014. Pág.: 271). 3. Irrelevante, assim, para fins de cômputo do prazo recursal, o fato da carta ter sido recebida por porteiro ou representante do condomínio e sido entregue apenas no dia posterior ao recorrente, o qual cabia diligenciar acerca da contagem do prazo recursal, sem deixar para interpor o recurso no último dia de prazo, mormente quando poderia haver dúvidas de qual seria o exato termo inicial de contagem. Apenas como reforço argumentativo, destaca-se o artigo 248, §4o, CPC, que pode ser aplicado analogicamente ao caso, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 4. Destarte, interposto o recurso inominado após exaurido o decêndio legal, deflagrado a partir da data em que fora recebida, no endereço da parte, a diligência intimatória, forçoso reconhecer a intempestividade do apelo. A carta de intimação da sentença foi recebida pelo porteiro do condomínio em 12/06/2017 (segunda-feira). A contagem do prazo recursal, dez dias úteis, começou na terça-feira, 13/06/2017, e se encerrou no dia 27/06/2017, em razão do feriado de Corpus Christi, no dia 15/06/2017. Contudo, a ré apresentou o recurso inominado no dia 28/06/2017, fora do prazo recursal, portanto, intempestivo. 5. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas adicionais, se houver, e honorários advocatícios pela recorrente, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1062087, 07013991320178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto ante a ausência de cumprimento de seus requisitos de admissibilidade recursal. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Não havendo manifestação no prazo, aguarde-se o trânsito em julgado e, posteriormente, baixem os autos à origem. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito